Tribunal: STF
Processo: Súmula 692
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 692

Não se conhece dehabeas corpuscontra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito.

[{"tipo": "topico", "texto": "Habeas corpuse omissão de relator de extradiçãoComo consignado na decisão agravada, esta Corte já proferiu entendimento de que se exige, para caracterizar o interesse de agir na via dohabeas corpus, que a pretensão posta nowritseja previamente levada à apreciação do relator do feito (extradição) cuja regularidade é questionada. Nesse sentido, confira-se o enunciado daSúmula 692: \"Não se conhece dehabeas corpuscontra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito\".[HC 124.476 AgR, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 2-12-2014,DJE248 de 17-12-2014.]Habeas corpus.Extradição. Aplicação daSúmula 692desta Suprema Corte. 1. Não se conhece de pedido de habeas corpus que, tendente a cassar prisão preventiva em extradição, se fundamenta em alegações e teses não submetidas antes ao relator do mesmo processo. 2.Writnão conhecido.[HC 98.416, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Dias Toffoli, P, j. 6-5-2010,DJE116 25-6-2010.]"}]